Tribunal: TJMT
Processo: 1002034-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002034-50.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ENERGIA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em virtude da decisão lançada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, em fase de Cumprimento de Sentença, n.o 755-72.2015.8.11.0048 (código 27789), movido por IVONILTON ALVES DE SOUSA, indeferiu a exclusão da multa objeto da execução.
Em suas razões recursais, a Agravante alega que a multa cominatória pelo descumprimento da medida liminar por 57 (cinquenta e sete) dias é infundada, pois a Concessionária não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da ordem judicial, em flagrante inobservância ao Verbete Sumular n.o 410 do STJ.
Salienta que foi revel na ação de conhecimento e, portanto, não havia advogado constituído nos autos, sendo intimada da sentença somente pelo Diário Eletrônico.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar o prosseguimento do cumprimento da sentença e, também, impedir o bloqueio de valores em suas contas bancárias.
No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada e, de conseguinte, afastar a cobrança da multa cominatória no montante de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória proferida em ação de execução, o que é autorizado pelo parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, entendo que não é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, no relato preambular da sentença colacionada no ID. 33539955, consta que: “Devidamente citada a requerida deixou de apresentar tempestivamente a contestação, sendo certificada a sua inércia, motivo pelo qual deve ser declarada a sua revelia.”
O Juiz da causa julgou procedentes os pedidos e determinou que a Agravante se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora do Agravado, bem como excluísse seu nome/CPF dos cadastros de restrição creditícia, no prazo de 48 h, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Depreende-se, pois, que a obrigação de fazer foi imposta à Agravante tão somente na sentença, e não em decisão liminar, tal como afirmou a Concessionária de Serviço Público.
Não vislumbro, pois, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que o art. 346 do CPC determina que “os prazos contra o revel que não tenha patrono constituído nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”.
Com efeito, no caso, consta do ID. 33539955 que a sentença foi publicada no DJE n.o 10380 em 23/11/2018, iniciando o prazo de 48 h para a Concessionária de Serviço Público restabelecer os serviços na unidade consumidora do Agravado, bem como proceder à exclusão de seu nome do órgão de restrição ao crédito.
Da consulta ao sistema Primus, verifica-se que, em 09/01/2019, foi certificado o trânsito em julgado do decisum. Intimada na fase inicial do cumprimento de sentença, a Agravante apresentou Impugnação.
De igual modo, não há demonstração do perigo de dano, haja vista que a a possobilidade de haver constrição é consequência natural das medidas expropriatórias a que os devedores estão submetidos durante a tramitação do cumprimento de sentença.
Em outras palavras, por ora, não há motivo concreto para deduzir que a espera pelo julgamento deste recurso colocará em risco a eficácia do provimento final.
Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora